Tribunal: TCU
Processo: 002.486/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 2a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Pagamentos Indevidos (recebimentos de proventos de 1o Ten Reformado, no período 26NOV2013 até FEV2022 (no mesmo período que mantém vínculo empregatício de cargo público no Estado do Amazonas de mesma natureza - Dentista), fatos apurados pela sindicância instaurada por meio da Portaria no 11-AssApAsJurd/2aRM, de 17JAN22. (no da TCE no sistema: 2216/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4736/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de se efetuar as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.486/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alexandre Kamijo de Moraes (XXX.190.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 2a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.